Tribunal: TJDFT
Processo: 0734844-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. COMPELIR A RÉ A ENTREGAR O BEM. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUERIDA NÃO CITADA. APLICAÇÃO INCABÍVEL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se ré/agravada pode ser compelida a indicar a localização do veículo objeto de ação de busca em apreensão, sob pena de multa por litigância de má-fé, sem prejuízo da sanção prevista no artigo 77, inciso IV, e artigo 139, inciso IV, ambos do CPC.
2. O Decreto-Lei no 911/1969, que regulamenta a alienação fiduciária, prevê a possibilidade de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em liminar no caso de inadimplência do devedor fiduciário; 2.1. Dessa forma, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário poderá, desde que comprovada a mora, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. Inobstante o autor/agravante sustentar a má-fé da ré/agravada em ocultar o referido automóvel, constituindo, assim, afronta à ordem de apreensão emanada pelo juízo a quo, em análise detida dos autos, observa-se que a parte devedora/recorrida sequer foi citada nos autos na demanda principal, não havendo, assim, que se falar em má-fé da parte recorrida.
4. Em que pese este. Eg. Tribunal de Justiça tenha jurisprudência majoritária no sentido de que o não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização, bem como a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC, tem-se que a hipótese dos autos não se amolda ao referido entendimento, já que a parte devedor/agravada sequer tem conhecimento da ação ajuizada pela ora recorrente, não restando comprovado qualquer descumprimento à determinação judicial do juízo de origem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.